Tribunal: TJMT
Processo: 0030106-11.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0030106-11.2015.8.11.0042
RECORRENTE: GILSON AVELAR DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de id. 120618968, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça